Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. SESSÃO RESTAURATIVA. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. VIAS DE FATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 76 DO FONAJE. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus interposto por L. M. de A. contra ato do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, no âmbito do processo no 0720075-26.2023.8.07.0007. Postula, em síntese, o trancamento do Termo Circunstanciado, sob o argumento de que os fatos já são apurados nos processos no. 0711667-07.2023.8.07.0020 e 0711707-86.2023.8.07.0020. Acrescenta que houve a decadência do direito de ação, ante a carência de representação do ofendido. Assevera que a contravenção penal em questão é de ação penal condicionada, conforme enunciado 76, do FONAJE. Requer, liminarmente, o cancelamento da audiência restaurativa designada.
2. Habeas Corpus que se conhece, em razão da inexistência de recurso próprio e do constrangimento reflexo à liberdade do paciente.
3. Preliminarmente, prejudicada a questão afeta à sessão restaurativa, porquanto a referida sessão foi realizada no dia 25/04/2024. Ademais, conforme explanado na decisão denegatória da liminar, trata-se de procedimento voluntário, ou seja, o paciente não está obrigado a comparecer e sua ausência não lhe acarretará qualquer prejuízo.
4. Cumpre destacar que o trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória. Demais disso, não cabe o trancamento da ação penal, ou termo circunstanciado quando o fato imputado ao paciente pode vir a configurar crime em tese, a depender da prova a ser produzida.
5. No caso, não obstante os processos no. 0720075-26.2023.8.07.0007, 0711667-07.2023.8.07.0020 e 0711707-86.2023.8.07.0020 decorram de uma única ocorrência policial (9079/2022-1), nota-se que apuram crimes diferentes: a) no processo no. 0720075-26.2023.8.07.0007 é analisado o crime de vias de fato; b) no processo no. 0711667-07.2023.8.07.0020, apura-se o crime de injúria, tendo L. M. de A. como querelante; e c) já no processo no. 0711707-86.2023.8.07.0020, é investigada a prática do delito de ameaça, no qual L. M. de A. é a suposta vítima.
6. Portanto, inexiste a dupla investigação dos fatos. Outrossim, nos autos no. 0720075-26.2023.8.07.0007 fora reconhecida a decadência do direito de queixa de Vanessa, Wilker, Marcelo e Elivelton em relação aos crimes de calúnia e injúria, sendo extinta a punibilidade em relação a esses delitos.
7. Ressalta-se que a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) é infração cuja ação é de iniciativa pública incondicionada, assim, não se pode privar o Ministério Púbico da persecução penal, que independe de representação do ofendido, razão pela qual é inaplicável o enunciado no. 76 do FONAJE. Saliente-se que os enunciados do FONAJE não têm força vinculante e se prestam a orientar a aplicação do direito, sem impor, todavia, obrigatoriedade na adoção de seus entendimentos. Precedentes do STF, STJ e das Turmas Recursais: Habeas corpus n.o 80.617/MG, Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 04/05/2001 – ata n.o 13/2001; RHC 47.253/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014; Acórdão 1822092, 07012883820228070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1705272, 07092454620198070005, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 85, §5o, da Lei 9.099/95.